Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR. COMPLEXIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DOBRA LEGAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de cobrança de valores de compras feitas e lançadas no cartão de crédito da parte autora, mediante fraude, cuja sentença julgou procedente em parte os pedidos.
2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. Arguiu, preliminarmente, a necessidade de perícia em face do cartão de crédito da autora. No mérito, afirma que não há prática abusiva ou ato ilícito. Aduz que a culpa exclusiva é da parte autora, pois todas as compras realizadas com o cartão de crédito só poderiam ter sido realizadas por ela ou com a sua anuência, tendo em vista que somente a autora possuía a senha do cartão de crédito. Por fim, defende não ser devida a restituição, em dobro, uma vez que também fora vítima da suposta fraude e que inexiste má-fé de sua parte na cobrança.
3. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa. Não há necessidade de realização de perícia quando o juiz puder verificar os fatos por outros meios disponíveis. Ademais, a prova pericial, no caso, não é imprescindível à elucidação dos fatos. Apesar de ser confiável a segurança do cartão com CHIP aliada à utilização de senha, é sabido que tal tecnologia não impede a perpetração de fraudes, que, pelo contrário, mostram-se bastante frequentes. Preliminar rejeitada.
4. O ajuste entre as partes se caracteriza como relação de consumo, uma vez que as mesmas estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o caso atrai solução à luz das normas do referido diploma legal.
5. A Súmula 479 do STJ dispõe que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Ademais, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
6. Cabe ressaltar, ainda, que o art. 6o, VIII, do CDC, autoriza, a critério do julgador, a inversão do ônus da prova nas situações em que o consumidor for hipossuficiente.
7. A simples alegação da existência de chip no cartão de crédito, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade da parte autora.
8. Assim, a compra mediante fraude faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, haja vista que a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), de forma a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
9. Ademais, deve ser destacado que a nomenclatura da compra é MERCADOPAGO* OSASCO (ID 26087786), e que a autora mora e reside em Brasília/Ceilândia, tendo feito várias compra no mesmo dia e em dias anteriores em Brasília. Além disso, a plataforma MERCADOPAGO tem a opção online, de modo que a compra pode até ter ocorrido sem a utilização de senha, já que a parte recorrente não demonstrou nada neste sentido.
10. Desta feita, correta a sentença que declara inexistente ou indevida a cobrança decorrente de compra em cartão de crédito e condena as rés a restituírem o valor pago indevidamente pela autora. Isto porque, apesar da impugnação da compra pelo cliente e sob o pálio de fraude, os réus não lograram apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado.
11. Por outro lado, tenho por incabível a aplicação da dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, visto que ausente a má-fé das recorrentes quanto à hipótese de fraude. Ademais, a mera cobrança indevida não enseja a possibilidade de restituição na forma dobrada. Precedente: Acórdão 1308731, 07230977020208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: SOFIA AUGUSTA NEIVA DE PADUA PEREIRA e BANCO SANTANDER S.A versus OS MESMOS.
12. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para afastar a dobra relativa aos danos materiais. Mantido os demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, à mingua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.